Tribunal: TJMT
Processo: 1012455-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012455-65.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAFAEL ACACIO DOMINGOS - CPF: 023.270.091-54 (RECORRENTE), JOEDISOM FRANCISCO DA SILVA - CPF: 054.024.421-00 (RECORRENTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOEDISOM FRANCISCO DA SILVA - CPF: 054.024.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON NORBERTO GERMANO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR (VÍTIMA), JOACYR MARQUES DA SILVA GUIA (VÍTIMA), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA – ART. 121, §2o, INCISOS II E IV E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO RECURSAL – IMPRONUNCIA POR AUSÊNCIA DE INDICIOS SUFICIENTES DE CODELINQUÊNCIA – HOMICÍDIO – INVIABILIDADE – MATERIALIDE E AUTORIA DELITIVA CONSUBSTANCIADA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CRIME CONEXO) – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O RECORRENTE SE ASSOCIOU COM 02 (DUAS) PESSOAS PARA COMETER O DELITO – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECOTE DAS QUALIFICADORAS POR SEREM MANIFESTADAMENTE CONTRÁRIAS AS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DE DADOS PROBATÓRIOS DE SUA ADEQUAÇÃO – MANUTENÇÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL – ACUSADO QUE POSSUI PROCESSO EXECUTIVO DE PENA POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO –
WRIT
ANTERIORMENTE JULGADO E DENEGADO PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO E. TJMT [HC No. 1016878-39.2019.8.11.0000 E HC 1015069-77.2020.8.11.0000] – RECURSO DESPROVIDO.

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual, evidenciar de forma incontestável, a ausência de autoria sustentada pela defesa, porquanto existem duas versões sobre os fatos, tratando-se de situação que exigi trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença - [art. 5o, XXXIII, d, da CF/88].

Pronunciado o acusado pela prática de crime doloso contra a vida, imperioso que o crime conexo seja igualmente submetido à análise pelo Conselho de Sentença, especialmente quando há indícios de que o recorrente se associou com mais 02 (duas) pessoas para a prática do crime.

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra
in casu
.

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do presente caso, o acusado possui processo executivo de pena por crime equiparado a hediondo, assim como, permaneceu segregado durante a instrução processual, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos
da ação penal n.o
0002241-55.2015.8.11.0028
(código 11235) que tramitou pela Vara Única da Comarca de Poconé/MT, sendo
Rafael Acácio Domingos
pronunciado como incursos nas sanções do art. 121, §2o, incisos II e IV e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (Id. 97885992 – pág. 39/67).

Inconformado com a r. decisão, a defesa
interpôs recurso em sentido estrito
, onde requer a impronuncia do recorrente, por ausência de provas nos autos da materialidade e indícios mínimo de autoria; subsidiariamente pede o afastamento das qualificadoras, por serem manifestadamente contrárias as provas do processo; por fim, pugna pela revogação da prisão preventiva. (Id. 97885992 – pág. 136/151)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento do recurso interposto
(Id.
97885992 – pág. 164/174
).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 97885992 – pág. 176).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 99892972)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV E ARTIGO 288, § ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO E MATERIALIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - NÃO ACOLHIMENTO - A FASE DE ADMISSIBILIDADE FORMAL DA ACUSAÇÃO SE CONTENTA COM A PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO E BASTAM INDÍCIOS DA AUTORIA, NO CASO, ALICERÇADOS PELAS PALAVRAS DE TESTEMUNHAS E PELA APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO CRIME EM POSSE DO RECORRENTE. EVENTUAL DÚVIDA QUANTO À OCORRÊNCIA DOS FATOS, DEVE SER DIRIMIDA PERANTE O JÚRI POPULAR - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – AS QUALIFICADORAS IMPUTADAS AO CRIME SOMENTE PODEM SER RETIRADAS NESTA FASE PROCESSUAL QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, SENDO QUE A EXISTÊNCIA DE UM LASTRO MÍNIMO DE DÚVIDA ACERCA DE SUA INCIDÊNCIA, IMPÕE A APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL - EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTE TAMBÉM DEVERÁ SER SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DA CORTE DO POVO, DADA A REGRA DE CONEXÃO DETERMINANTE PARA A COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 78, INCISO I DO CPP - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE MUDANÇA FÁTICA CAPAZ DE AFASTAR OS REQUISITOS LEGAIS QUE SUBSIDIARAM O DECRETO PRISIONAL. PERMANECENDO O ACUSADO PRESO DURANTE TODA A FASE DO SUMÁRIO DA CULPA E NÃO TRAZENDO PROVAS APTAS A ALTERAR AS CIRCUNSTÂNCIAS E AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA FAZ-SE NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA, AINDA MAIS AGORA QUE O ACUSADO SABE QUE SERÁ SUBMETIDO A JULGAMENTO -
DESPROVIMENTO DO RECURSO
.” (F.S.A)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado,
Rafael Acácio Domingos
, qualificado, almeja ver reformada a r. sentença proferida pela MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, na ação penal n.o 0002241-55.2015.8.11.0028 (código 11235), em que foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos II e IV e artigo 288, § único, ambos do Código Penal.

Assim narra a denúncia: (Id. 97885984 – pág. 06/12)

“(...) FATO 1: Consta dos autos que entre as datas de 20/2/2015 a 21/2/2015, em Poconé/MT, os denunciados RAFAEL ACÁCIO DOMINGOS, VANDERSON NORBERTO GERMANO DA SILVA e JOEDSON FRANCISCO DA SILVA, associaram -se, com o fim específico de cometerem crimes nesta cidade e comarca, utilizando de arma de fogo calibre .38 SPECIAL, marca Rossi, modelo M851, número de série J258674, apreendida na residência de RAFAEL em 2/9/2015, conforme Boletim de Ocorrência n. 2015.256028 (fls. 74).

FATO 2: No dia 21/2/2015, por volta das 12h11min, em via pública, na Avenida dos Trabalhadores, no Bairro Santa Tereza, em Poconé/MT, RAFAEL ACÁCIO DOMINGOS, VANDERSON NORBERTO GERMANO DA SILVA e JOEDSON FRANCISCO DA SILVA, previamente associados com a finalidade cometerem crimes, com nítida intenção homicida – animus necandi, por motivo fútil, tentaram matar o policial militar Wilson Ferreira Rodrigues Júnior, mediante disparos de arma de fogo, somente não consumando o delito por circunstâncias alheais à vontade deles, pois a vítima atuou de forma eficaz repelindo a agressão.

FATO 3: Ato continuo, na mesma data e local do FATO 2, os denunciados RAFAEL ACÁCIO DOMINGOS, VANDERSON NORBERTO GERMANO DA SILVA e JOEDSON FRANCISCO DA SILVA, previamente associados com a finalidade cometerem crimes (o primeiro como mandante e os dois como executores), com nítida intenção homicida – animus necandi, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa, ceifaram a vida de Joacyr Marques da Silva Guia, mediante disparo de arma de fogo, causando -lhe lesões descritas no laudo pericial n. 2.3.2016.21520 -01 (fls. 120/134), que culminaram em sua morte, consoante certidão de óbito à f. 13.

Segundo se apurou, no dia 20/2/2015, neste Município de Poconé, os denunciados uniram -se para praticar crimes, momento que RAFAEL entregou a arma de fogo calibre .38 SPECIAL, marca Rossi, modelo M851, número de série J258674, para os denunciados VANDERSON e JOEDSON (laudo pericial n. 2.3.2016.21520 -01 às fls. 120/134)

O denunciado RAFAEL tinha a incumbência de ordenar/dirigir as ações perpetradas pelos comparsas, sendo que a arma de fogo utilizada era de propriedade do seu padrasto Joacyr Marques da Silva Guia.

No dia 21/2/2015, por volta das 12h11min, em via pública, na Avenida dos Trabalhadores, no Bairro Santa Tereza, neste Município de Poconé, JOEDSON conduzia a motocicleta Honda, de cor preta, placa NPJ 9843, tendo como carona VANDERSON, que estava portando a arma de fogo calibre .38, ocasião que eles visualizaram o policial militar Wilson Ferreira Rodrigues Júnior, que estava à paisana.

Ao frearem bruscamente a motocicleta, os denunciados caíram ao solo, ocasião que VANDERSON foi em direção ao policial militar Wilson, efetuando disparos contra ele, mas a vítima que estava portando arma de fogo conseguiu repelir a injusta agressão.

Nesta ocasião, a vítima Joacyr Marques da Silva Guia, que estava com o automóvel Corsa estacionado naquela Avenida, ao ver -se em meio ao tiroteio, começou a mover o veículo em direção à saída da cidade tencionado fugir, tendo esbarrado o veículo em VANDERSON, momento que este olhou para a vítima e efetuou 1 (um) disparo, atingindo -lhe na cabeça em região temporal a esquerda, causando -lhe os ferimentos que resultaram em sua morte.

Em 2/9/2015, a arma de fogo calibre .38 SPECIAL, marca Rossi, modelo M851, número de série J258674, foi apreendida na residência de RAFAEL em cumprimento de mandado de busca e apreensão, consoante Boletim de Ocorrência n. 2015.256028 (fls. 66/77).

O crime de tentativa de homicídio qualificado foi cometido por motivo fútil, pelo simples fato da vítima Wilson Ferreira Rodrigues ser policial militar.

O crime homicídio qualificado consumado foi cometido por motivo fútil, em razão uma discórdia ocorrida em data preterida entre Joacyr e RAFAEL, e mediante recurso que dificultou a resistência da vítima Joacyr, consistente na surpresa.

Em face do exposto DENUNCIO a Vossa Excelência RAFAEL ACÁCIO DOMINGOS, VANDERSON NORBERTO GERMANO DA SILVA e JOEDSON FRANCISCO DA SILVA como incursos no art. 288, § único do CP – associação criminosa armada (FATO 1); no art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, do CP – homicídio qualificado por motivo fútil, em sua forma tentada (FATO 2) e; no art. 121, §2o, II e IV, do CP – homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (FATO 3), tudo na forma do art. 69, “caput”, do Código Penal.

Requeiro seja a presente recebida e autuada, instaurando -se o procedimento previsto para os crimes dolosos contra a vida e a eles conexos, bem como seja determinada a citação e intimação dos denunciados para responder aos termos desta e acompanhá -la até decisão de pronúncia para, ao final, ser julgados/condenados perante o Tribunal do Júri, sem prejuízo da intimação/requisição das testemunhas abaixo arroladas para oportuna oitiva em juízo, em dia e hora a serem designados, sob as penas da lei”.

DA IMPRONÚNCIA

O Recorrente aduz, em síntese, que não foram produzidas provas suficientes de que tenha cometido o suposto homicídio.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1o, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A realidade fática restou comprovada através do boletim de ocorrência (Id. 97885984 – pág. 18), laudo pericial n.o 1.9067.2015.69454-01 (Id. 107745985 – pág. 27/34), laudo pericial n.o 1.9067.1.9067.1.2015.69454-01 (Id. 97885984 – pág. 35/44), laudo pericial, laudo pericial n.o 2.3.2015.19227-01 (Id. 97885984 – pág. 69/80), relatório de mandado de busca e apreensão (Id. 97885985 – pág. 03/04), boletim de ocorrência n.o 2015.256028 (Id. 97885985 – pág. 05/70), bem como pelos depoimentos testemunhais prestados ao longo da persecução penal.

No que tange aos indícios de autoria, imperioso trazer os depoimentos prestados, na qual foram devidamente transcritos pelo juiz de primeiro grau, na decisão de pronúncia. Vejamos:

Em seu interrogatório em juízo, realizado a ref. 252, o acusado RAFAEL ACACIO DOMINGOS, afirma em síntese que esta sendo acusado por um crime que jamais em sua vida pensou em cometer que é tirar a vida de seu próprio pai; que o que aconteceu foi um grande mau entendido por causa do VANDERSON; que VANDERSON era amigo de seu pai; que seu pai que pediu para emprestar essa arma para ele; que antes da morte de seu pai VANDERSON lhe pediu a arma emprestada; que a arma era de seu pai, que tinha deixado consigo por questão de segurança porque sofreu uma tentativa de homicídio em 2014; que então pediu ajuda para seu pai e ele lhe deu essa arma para se defender; que era conhecido do VANDERSON e o conheceu através de seu pai; que o JOEDISOM entra na historia através do VANDERSON, e não tem amizade ou vinculo com JOEDISOM nem nunca conversou com JOEDISOM; que estava sendo ameaçado de morte pelo vulgo NHONHO e pediu ajuda para seu pai que lhe emprestou a arma para se defender pois estava com medo de morrer; que seu pai disse que VANDERSON era seu amigo e falou para chama -lo para matar quem o estava ameaçando; que VANDERSON saiu atrás desse NHONHO anos antes atrás da morte de seu pai, que o procurou e não o achou por vários dias, e depois devolveu a arma; que a partir daí passou a ter esse contato e amizade com o VANDERSON mas que atualmente isso acontecia só por telefone; que ai um dia ligou para seu pai e pediu a arma, e então seu pai falou para emprestar a arma para o VANDERSON que ele estava precisando dessa arma; que não sabe o que VANDERSON iria fazer com a arma, mas ele tinha lhe dito que era para tirar um desafeto de um rapaz que estava ameaçando seu irmão; que entregou a arma para VANDERSON e falou para ele devolver a arma para seu pai ; que depois disso recebeu a noticia de que seu pai havia sido baleado em 21 de fevereiro; que ficou desesperado e foi até o local; que no local tinha bastante gente e o soldado Wilson estava a paisana; que ficou no local esperando o IML; que sabendo que seu pai tinha o amigo, realmente ligou para o VANDERSON; que perguntou para VANDERSON onde ele estava, e este respondeu “porque?”; então disse que haviam acabado de matar seu pai, e perguntou quem teria feito isso com ele e falou para VANDERSON ir até o local agora; que VANDERSON disse que não poderia ir até o local porque estava cheio de policia e tinha mandado em aberto; que nesse momento estranhou que VANDERSON sabia que no local estava cheio de policia e chegou a pensar que ele estaria envolvido na morte de seu pai porque ele estava utilizando a arma de fogo; porque VANDERSON tinha emprestado essa arma para tirar a vida de uma pessoa, para matar; que não entregou a arma para VANDERSON para matar seu pai, era para tirar um desafeto do irmão de VANDERSON; que por ironia do destino a arma foi usada contra seu próprio pai; que seu pai não tinha problema nenhum com VANDERSON pois eles eram amigos; que o policial relatou nos fatos que estava a paisana no mercado, e VANDERSON estava dando fuga de dois assaltos, um ocorrido na Pax Nacional e o outro em um mercado; que o policial lhe relatou que saiu perseguindo VANDERSON para chamar reforço; que o garupa reconheceu o policial e viu que o policial estava os seguindo; que o da garupa acredita ser o JOEDER porque o VANDERSON lhe confessou dentro do presidio; que o garupa reconheceu o policial e começou a atirar; que VANDERSON fala que não foi ele quem atirou, fala que foi o JOEDER que estava na garupa; que VANDERSON depois que pegou a arma se encontrou com JOEDER para cometer assaltos; que acha que o que VANDERSON falou de que precisava da arma para tirar um desafeto era invenção dele, que a intenção de VANDERSON era pegar a arma para roubar; que VANDERSON fez dois assaltos na rua; que VANDERSON lhe confessou dentro do presidio em 2016 que quem atirou em seu pai foi o JOEDER, que foi uma fatalidade, que eles estavam fugindo e em uma perseguição policial ele atirou; que a motivação foi que eles estavam fugindo, e seu pai estava na hora errada no local errado; que estavam trocando tiros com a policia e acabou acertando seu pai, que foi uma fatalidade; que VANDERSON lhe disse que ficou sabendo que era o pai dele dois dias depois da fuga; que não tinha desavença com seu pai ou intenção de receber herança, que isso é negócio montado pelos irmãos dele, pois tinham uma relação de pai e filho; que jamais pensou em tirar a vida de seu pai, que isso é história montada pelo JOENIL; que não teve discussão sobre herança e não pediu nenhum centavo com seu pai por dinheiro; que não foi com advogado no velório de seu pai; que quem tem envolvimento nos fatos é VANDERSON e JOEDISOM, e que a arma do crime foi encontrada em sua posse; que a arma foi encontrada consigo porque ao ligar para o VANDERSON para achar o cara que matou seu pai, VANDERSON saiu em diligencia procurando; que o policial WILSON reconheceu o criminoso; que ligou com o VANDERSON para achar quem tinha matado seu pai e VANDERSON falou que não era ele que ele nem estava na cidade na hora, que estava na região de Cangas; que chamou VANDERSON e ele disse que iria, mas só apareceu dias depois do enterro de seu pai; que VANDERSON ligou e falou que estava na casa de sua avó e o chamou para entregar a arma; que foi pegar a arma com VANDERSON e viu que estava faltando 4 balas, mas VANDERSON lhe disse que tinha ido em uma fazenda e precisou dar uns tiros para cima, mas que iria repor as balas; que falou para VANDERSON que estavam falando na rua que era ele quem matou seu pai, mas VANDERSON disse que jamais faria isso; que pegou a arma de volta com VANDERSON mas não sabia quem tinha matado seu pai e ficou com medo de ser a próxima vitima, e pegou a arma só de medo para sua proteção; que pegou a arma e foi tentar entregar para a policia, mas não entregou porque o delegado não estava de plantão; que a policia entrou em sua casa e entregou a arma que estava embaixo de seu colchão, que não jogou a arma e entregou na mão do delegado; que o delegado falou que a arma foi com aquela arma que mataram seu pai, e assim caiu a ficha que era VANDERSON; que é inocente e não pensou em tirar a vida de seu próprio pai; que seu tio JOENIL não conversava com seu pai; que os irmãos de seu pai estão mentindo, pois não gostam dele porque não é filho de sangue de JOACIR, seu pai o pegou para criar quando era criança; que não era filho de JOACIR e sempre o ajudou, por isso os irmãos não gostavam de si, pois o ajudava que não era filho e não ajudava os irmãos; que seu pai e JOENIL não se davam bem, tinham desavenças; que JOENIL criou essa historia de que matou seu próprio pai; que o que houve foi que fizeram dois assaltos, e na fuga teve perseguição policial; que entregou a arma para VANDERSON para tirar um desafeto, mas depois viu que VANDERSON pegou a arma para fazer assaltos na rua; que estava sendo ameaçado por NHONHO e por isso pediu ajuda para seu pai; que seu pai que era amigo do VANDERSON, que conheceu VANDERSON através do seu pai depois que sofreu tentativa de homicídio por NHONHO; que entrou em contato com VANDERSON para que ele matasse o NHONHO; que quem lhe avisou que seu pai foi baleado foi um vizinho filho do borracheiro; que fez o telefonema a VANDERSON porque entrou em desespero que queria saber quem tinha matado seu pai; que perguntou ao policial e este disse que estava perseguindo os rapazes que tinham assaltado o mercado, e que acha que o garupa o reconheceu, e pulou da garupa e começou a trocar tiros, que nesse momento a vitima JOACIR foi para o lado deles, e que o policial acredita que JOACIR estava no lugar errado na hora errada porque acha que os assaltantes acharam que a vitima era uma ameaça também; que nesse dia falou com o VANDERSON para pedir ajuda e VANDERSON disse que estava na região de Cangas, estrada para Cangas; que VANDERSON disse que não podia ir porque estava cheio de policia; que conversou com a vitima JOACIR uma noite anterior, que seu pai foi assassinado no sábado, e na sexta feira ele havia passado em sua casa para conversar normal, e chegou a falar que iria para Cuiabá no próximo dia cedo; que chegou a falar para seu pai que iria para Cuiabá com ele, acordou cedo para esperar seu pai mas ele não apareceu, e voltou a dormir no dia porque estava chovendo e não estava trabalhando; que por volta das 11h chegou o rapaz avisando que balearam seu pai; que seu pai nunca quis ter outro filho, e não sabia que ele estava namorando com outra pessoa, seu pai escondia seu outro relacionamento; que só soube desse outro relacionamento no velório do seu pai, que era com Juliana; que achava que ele ainda estava sofrendo a perda de sua mãe; que quando seu pai faleceu ele só tinha 2 caminhões que trabalhava, um tomava conta e o outro arrendava; que a casa que ele tinha era a casa que seu pai e sua mãe moravam; que seu pai era corretor de carro moto e caminhão; que trabalhava para seu pai como motorista de caminhão; que os irmãos de seu pai viviam brigando; que a historia do advogado é montada pelo tio JOENIL; que não iria chamar um advogado para ir em velório; que JOENIL só se preocupa em o acusar da morte; que VANDERSON esta solto e JOEDER esta preso; que nunca deixou de prestar depoimento para a justiça; que a historia de que já atentou contra a vida de seu pai é mentira de JOEDIL; que cometeu erro em se envolver com droga uma vez e nunca mais pois se arrependeu; que não é filho biológico da vitima JOACIR; que seu pai JOACIR foi morar com ele e com sua mãe; que no começo chamava seu pai de JOACIR aos 7 anos de idade não o chamava de pai, mas com o tempo foi criando afeto, e com 10 anos já o chamava de pai, dava presente em dia dos pais; que quando chegou no local perguntou ao policial o que tinha acontecido e depois de uns 30minutos que foi ligar para o VANDERSON; que o policial WILIAN falou que sabia quem atirou em seu pai, e perguntou a ele quem era; que desconfiou do VANDERSON porque havia lhe emprestado uma arma e ele estava assaltando na rua; que achou que era VANDERSON porque quando VANDERSON pegou a arma falou que queria tirar um desafeto do irmão dele, mas VANDERSON era amigo de seu pai JOACIR; que ligou para VANDERSON para que ele ajudasse a encontrar quem tinha matado seu pai; que sem perceber estava falando com o assassino do seu pai; que tinha dito na delegacia em 2015 que emprestou a arma para VANDERSON matar NHONO, mas ele não achou NHONHO e depois lhe devolveu a arma, ai passados vários dias um mês ou dois, ai VANDERSON veio emprestar a arma de novo mas pediu para seu pai JOACIR; que VANDERSON pegou a arma para fazer uma coisa e acabou fazendo outra, que jamais falou para alguém tirar a vida de seu próprio pai; que foi quem retirou o Corsa Sedan na delegacia pois o carro estava em nome de sua mãe e estava lhe dando problemas, e vendeu o carro; que não entrou com ação judicial requerendo bens; que entrou com uma ação requerendo um caminhão e aguarda a reintegração de posse; as 2 L200 e o Chevrolet Cruise ficou com o pai da vitima; que tinha uma casa e um lote em nome de sua mãe; que quem pegou a moto foi a família dele pois a moto estava em nome dele; seu pai quem autorizou a entregar a arma para o VANDERSON; que recebeu a arma de volta de VANDERSON porque não tinha certeza se VANDERSON teria algum envolvimento com a morte de seu pai; que não jogou a arma de fogo pela janela quando a policia foi até sua casa.

Nota -se que o acusado RAFAEL em juízo nega veemente que não mandou matar seu pai JOACIR, entretanto confirma que a arma de fogo utilizada no homicídio foi encontrada em sua residência, que emprestou a arma de fogo para VANDERSON com a finalidade de cometer crime.

Imperioso notar que o LAUDO PERICIAL N° 2.3.2016.21520 -01 constante nos autos, concluiu (fls. 105) que o projetil questionado retirado em necropsia da vitima JOACIR foi expelido pelo cano da arma de fogo apreendida na casa e em posse do acusado RAFAEL ACACIO.

Em contramão aos depoimentos de RAFAEL, o próprio VANDERSON em depoimento prestado na delegacia as fls. 56 afirma que só conhecia a vitima JOACIR vulgo “Jacaré” e RAFAEL de vista, que não teria falado com RAFAEL antes e nem depois da morte de Jacaré, que só ficou sabendo da morte de Jacaré quando foi preso em 24/02/2015.

Isto porque RAFAEL seu depoimento afirma que VANDERSON era amigo da vitima JOACIR, e que o conhecia e teve contato com ele tempos antes do homicídio quando entregou a arma para VANDERSON e dois ou três dias após o homicídio de JOACIR quando pegou a arma de fogo com VANDERSON.

O acusado JOEDISOM FRANCISCO DA SILVA em seu interrogatório em juízo a ref. 261, declarou em síntese que no dia que aconteceu esse homicídio não estava na cidade e já não morava na cidade de Poconé, estava em sua casa em Cuiabá/MT no bairro Alvorada; que leu o papel que chegou para si que o fato ocorreu ao meio dia, e que nesse horário estava em casa, e já não morava mais em Poconé; que nega que estaria pilotando a moto, pois estava em Cuiabá; que não conversa com RAFAEL e muito menos com VANDERSON, e não tem nada haver com essa situação; que nunca teve intimidade com essas pessoas, só os conhecia de vista por a cidade ser pequena; que conhecia o vulgo JACARE de vista por ele ser uma pessoa muito popular na cidade, mas ele não o conhecia não tinha amizade com ele; que não sabe porque esta sendo acusado por esse homicídio; que conhece VANDERSON só de vista nunca teve intimidade com ele; que não tem nenhum conflito com RAFAEL ou VANDERSON; que pode ser que estão citando seu nome para limpar o verdadeiro culpado; que se fosse quem estivesse pilotando o policial o reconheceria pois já foi detido em Poconé, já passou pelo destacamento e o policial estava lá; que não estava no local dos fatos nesse lugar e horário; que esta sendo acusado por algo que não cometeu; que no dia dos fatos estava em Cuiabá e já morava em Cuiabá quando ocorreu o homicídio; que conhecia a vitima JOACIR porque ele era uma pessoa popular na cidade; que não tinha nenhum tipo de relação com VANDERSON ou RAFAEL, nem mesmo conversou ou teve intimidade; que esse erro não foi quem cometeu; que nunca teve intimidade com o policial WILSON mas já foi detido e sabe seria reconhecido se fosse ele que estivesse lá; que no dia 21 estava em Cuiabá em casa, que mora em Cuiabá quando aconteceu isso; que não pode assumir algo que não fez; que meio dia estava almoçando em casa, e só recordou desse homicídio quando estava preso; nunca pensou que seria acusado por esse homicídio.

Do depoimento do acusado JOEDISOM nota -se que ele nada acrescenta ou sabe sobre os fatos.

A vítima do crime de tentativa de homicídio WILSON FERREIRA RODRIGUES JUNIOR, declarou em juízo a ref. 200 que se recorda dos fatos, que o s acusado s haviam cometido roubos na cidade e se depararam com sua presença próximo a entrada da cidade parado em uma moto falando no celular; que os acusados vieram em sua direção já atirando, e então revidou, assim os acusados empreenderam em fuga; que a vitima JOACIR ia saindo de carro de um restaurante quando eles passaram do lado do carro e atiraram na vitima que veio a óbito; que eram dois, e os dois estavam de capacete; que posteriormente na delegacia reconheceu o VANDERSON e não reconheceu o JOEDISOM; que estava parado quando os dois vieram em sua direção em uma moto preta atirando, que revidou, e presenciou os dois passando pelo lado do carro de JOACIR e atirando também; que o veiculo do JOACIR não colidiu com a moto; que eles deixaram a motocicleta e iriam fugindo a pé, e o carro quase colidiu com eles a pé; que os assaltantes viraram para traz atiraram e saíram correndo; que foi o primeiro a chegar no carro e ver a vitima JOACIR, que já o viu em óbito constatado pelo SAMU; que não participou das investigações contra o RAFAEL; que posteriormente ficou sabendo que a arma tinha sido apreendida com RAFAEL; que não teve ferimentos e os tiros acertaram a moto; que não sabe como chegaram até o acusado JOEDISOM; que no dia viu RAFAEL no local do fato, quando já tinham outras pessoas, policia e Samu no local; que conhecia RAFAEL e JOACIR de vista.

No único depoimento de testemunha e vitima ocular dos fatos dado pelo policial militar WILSON, este relata que reconheceu apenas VANDERSON que estava na garupa da motocicleta portando arma de fogo quando empreenderam em fuga trocando tiros com o policial, pois tinham acabado de cometer dois assaltos na cidade. Relatou ainda o policial militar que na fuga, depois de deixarem a motocicleta e fugir correndo a pé, o carro da vítima JOACIR quase os atingiu, momento em que o garupa virou para traz e atirou e continuou correndo, tendo atingido a vítima JOACIR com um tiro fatal.

Nota-se que o policial militar WILSON, única testemunha ocular a depor em juízo dos fatos não reconheceu o acusado JOEDISOM e não sabe como a polícia chegou até JOEDISOM.

Quanto ao acusado RAFAEL este não mencionou qualquer participação nos fatos, apenas que ficou sabendo que a arma do homicídio fora apreendida na casa de RAFAEL posteriormente.

A testemunha JACQUELINE CARLA DA Silva em depoimento prestado em juízo a ref. 200, declarou em síntese que na época era convivente e esposa do RAFAEL; que residiam próximo a casa do JOACIR, mais ou menos uns 50 metros; que RAFAEL não tinha convivência com JOEDISOM; que conheceu VANDERSON depois que RAFAEL sofreu tentativa de homicídio; que depois que o JACARE morreu não se recorda de VANDERSON ou JOEDISOM terem ido a sua residência; que estava junto de RAFAEL quando receberam a noticia de que o pai dele JOACIR tinha sido baleado; que foram até o local, o pai de RAFAEL já estava sem vida, que voltaram para casa para pegar os documentos do JOACIR e aguardaram a Politec para pegar o corpo; que ficou casado com RAFAEL por 6 anos e nunca viu nenhuma discussão ou briga entre RAFAEL e JOACIR, que os dois eram sempre juntos, um precisava do outro e estavam sempre por perto, era como se fosse pai e filho normal; que foi cumprido um mandado de busca e apreensão na sua casa e encontrada uma arma de fogo que era do JACARE, que estava com RAFAEL; que no dia que JACARE morreu essa arma estava com VANDERSON, porque JACARE tinha mandado entregar para VANDERSON; que JACARE tinha contato com VANDERSON, estava ajudando ele a esconder da policia; que a policia estava indo direto na casa de JACARE então ele pediu para RAFAEL guardar a arma; que VANDERSON pediu a arma emprestada para fazer uns corre e JACARE foi ate sua casa e autorizou RAFAEL entregar a arma para VANDERSON; que JOEDISOM queria matar JACARE por causa de um fato que aconteceu há muito tempo que matou o irmão de JOEDISOM; que depois da morte de JACARE o RAFAEL entrou em contato com VANDERSON para descobrir quem matou seu pai; que depois RAFAEL pegou a arma de volta com VANDERSON; que nenhum dos irmãos de JOACIR gosta de RAFAEL porque eles tinham raiva que JOACIR sempre ajudava RAFAEL e tinha ele como filho, e não fazia isso pelos irmãos.

A testemunha LEONITE MENDES DOS SANTOS, em depoimento prestado em juízo a ref. 211, declarou em síntese que JACARE e RAFAEL tinham uma relação entre pai e filho, pois JACARE o criou desde pequeno como pai, apenas não o registrou como filho; os irmãos de JOACIR não frequentavam muito a casa dele; que depois que a mãe de RAFAEL morreu, JOACIR e RAFAEL conviviam como pai e filho até viajaram juntos; que nunca presenciou nenhuma briga entre JOACIR e RAFAEL; que JACARE morreu perto da sua casa e foi até o local; que depois que RAFAEL chegou lá desesperado chorando e gritando; que no dia do crime estava chovendo e ocorreu na beira da estrada; que depois saiu do local e não viu mais se os irmãos de JACARE estavam lá; que só esperou RAFAEL chegar e sai u; que antes do RAFAEL chegar já tinha bastante gente no local; que ouviu os tiros, e depois que parou que foram lá ver depois uns 10 ou 15 minutos; que quando chegou lá o cabelo dos braços de JACARE ainda estava arrepiando; que ficou no local por uns 20 ou 30 minutos; quando chegou no local não tinha ninguém, foram em quatro pessoas para olhar, porque assim que aconteceu estava vindo um policial; que quando saiu do local tinham menos 50 pessoas ainda; que conhece JOCINIL e JOENIL irmãos de JACARE, mas não se lembra de ver eles lá; que pediu para o rapaz EDER ligar para RAFAEL avisando que JACARE tinha sido baleado; que RAFAEL mora a 3 ou 4 quadras do local; que o veiculo estava na saída para Cuiabá; que trabalhou 8 meses na residência da vitima JOACIR; que EDER era seu filho amigo de RAFAEL e já faleceu.

A testemunha SOLANGE APARECIDA DE FREITAS NEGREIRO, em depoimento prestado em juízo a ref. 211, declarou em síntese que foi professora do RAFAEL dos 10 aos 15 anos; que sempre via JACARE e RAFAEL andarem juntos pois moravam perto de sua casa; os via andando juntos no carro, no caminhão, no mercado; que viu RAFAEL e JOACIR juntos quando era mais novo e mais velho já depois de moço; que enquanto RAFAEL foi seu aluno sempre achou que JACARE era seu pai, pois moravam na mesma casa e estavam sempre juntos.

A testemunha VERA LUCIA PEDREIRA, em depoimento prestado em juízo a ref. 253, declarou em síntese que conhece RAFAEL desde criança pois era amiga da mãe dele; que conheceu o pai de RAFAEL o sr. JOACIR; que conviveu com JOACIR e RAFAEL; que o relacionamento de JOACIR e RAFAEL era de pai e filho e o reconhecia como filho; que RAFAEL nutria por JOACIR um amor de pai; que acompanhou a união de JOACIR com a mãe de RAFAEL desde o inicio; que a mãe de RAFAEL tinha a casa dela quando se uniu com JOACIR, e ele tinha uma moto; que conhece JOENIL e JOCINIL, e até onde sabe eles não tinham bom relacionamento com JOACIR; que já presenciou algumas discussões e sabem que a família em si não se dava muito bem; que não soube que RAFAEL tentou matar JOACIR alguma vez com barra de ferro; que no dia que JOACIR faleceu estava em casa e não foi até o local, sua irmã quem lhe ligou e mandou a foto; que no primeiro momento ouviu que ele estava no lugar errado e na hora errada porque JOACIR foi pegar uma comida no restaurante e estava naquele ponto ali; que depois da morte de JOACIR conversou com RAFAEL, e ele estava triste; que foi no velório de JOACIR e não ficou sabendo de advogado que foi com RAFAEL; que não ouviu dizer que a morte de JOACIR foi encomendada por RAFAEL por causa de herança e nem sabia que havia discussão por causa de bens; que JOACIR ajudava RAFAEL com trabalho e outras coisas; que não acredita que RAFAEL teria coragem de encomendar a morte do próprio pai; que não conhece VANDERSON e JOEDISOM; que não acha que RAFAEL seja um perigo para a sociedade; que RAFAEL trabalhava com o caminhão; que não tem conhecimento que RAFAEL entrou com ação judicial requerendo bens de JOACIR; que o local onde JOACIR foi assassinado não é tão próximo da residência de RAFAEL; que JOACIR nunca teve uma boa relação com os irmãos; que não tem conhecimento de que JOACIR queria ter um filho com a atual companheira; que sempre foi amiga deles, e era presente na vida da mãe de RAFAEL;

A testemunha Jacqueline soube apenas corroborar que a vitima JOACIR deixou a arma com o acusado RAFAEL e a vitima o autorizou a emprestar a arma para VANDERSON, mesma arma que foi encontrada na casa de RAFAEL.

Por sua vez as testemunhas Jacqueline, Leonite, Solange e Vera Lucia declararam de forma uníssona que RAFAEL e a vitima JOACIR tinham um bom relacionamento de pai e filho, que embora não fosse filho de sangue os dois viviam juntos.

A testemunha Vera Lucia, reconhecida inclusive pela testemunha Joenil como quem convivia de perto com a vitima JOACIR e o acusado RAFAEL e a mãe de RAFAEL, declarou em juízo que JOACIR nunca teve um relacionamento bom com seus irmãos, fato este corroborado pela testemunha Jacqueline.

A testemunha ouvida como informante JOCINIL MARQUES DA SILVA GUIA em depoimento prestado em juízo a ref. 211 declarou em síntese que é irmão da vitima JOACIR; que no dia dos fatos estava na oficina de Cabeção; que foi até o local dos fatos e viu seu irmão sentado no banco do motorista com a porta aberta como condutor do veiculo; que tinha marca de projetil no vidro dianteiro, tinha um moto Bis caída e uma moto Fan preta caídas no chão; que JOACIR quem criou RAFAEL, e RAFAEL era enteado de JOACIR; que conhece RAFAEL e JOEDISOM; que não sabe o motivo do crime; que depois dos fatos ficou sabendo que havia briga por conta de herança; que JOACIR não tinha filhos e estava convivendo com uma mulher; que mãe de RAFAEL tinha falecido e havia briga pela herança dela, que era mulher de JOACIR; que RAFAEL já tinha tentado contra vida de JOACIR há muito tempo atrás; que no dia dos fatos falou com RAFAEL e ele disse que sabia quem tinha matado JOACIR mas não falou o nome; que conhecia JOEDISOM mas não conhecia VANDERSON; que JOENIL é seu irmão e comentou sobre a ligação de RAFAEL para VANDERSON no dia dos fatos; que na hora lá RAFAEL estava desesperado; que esteve no local do crime e RAFAEL já estava lá; que no dia RAFAEL não lhe disse que teria ligado para VANDERSON; que RAFAEL revirou JOACIR e retirou dinheiro do bolso; que na tentativa anterior que RAFAEL fez contra JOACIR foi com uma barra de ferro e JOACIR deu queixa na delegacia; que no dia do velório de JOACIR, RAFAEL foi com um advogado falar que só tinha ele de herdeiro; que no dia do velório ouviu dizer que VANDERSON estava em um carro com RAFAEL; que RAFAEL pegou um quadriciclo do JOACIR depois de sua morte e entrou com um processo requerendo bens do JOACIR; que JOACIR casou com a mãe de RAFAEL quando ele tinha 7 anos de idade, e ela morreu em 2014; que a mãe do RAFAEL e JOACIR tinham bens em comum; que a arma de fogo utilizada no homicídio foi encontrada na casa de RAFAEL; que não sabe se JOACIR tinha inimigos na cidade; que a mãe de RAFAEL tinha uma casinha, e junto com JOACIR tinha casas chácara; que JOACIR criou RAFAEL desde os 7 anos de idade, mas não sabe se tinha sentimento de filho.

A testemunha ouvida como informante JOENIL MARQUES DA SILVA GUIA, em depoimento prestado em juízo a ref. 253, declarou em síntese que é irmão da vitima JOACIR; que no momento dos fatos estava em sua casa quando chegou a noticia de que seu irmão tinha sido baleado; que quando chegou no local da morte de seu irmão RAFAEL estava com JOACIR no braço; que no local RAFAEL disse que ligou para VANDERSON, e VANDERSON disse que estava la em Cangas, e falou para RAFAEL que la em Cangas não pegava celular da vivo, e na mesma hora RAFAEL mudou de assunto dizendo que VANDERSON e JOEDISOM estavam em uma chácara perto de Cangas, e por ai começou a suspeita dos acusados; que RAFAEL já tinha tentado matar JOACIR outra vez, quando RAFAEL bateu com uma barra de ferro em JOACIR e este registrou ocorrência ; que RAFAEL disse que VANDERSON estava em um colega dele que estava lá em Cangas, mas que falou para ele que o celular da vivo não pega em Cangas e RAFAEL cortou o assunto; que RAFAEL dizia que queria a parte dele da herança; que JOACIR dizia que iria tirar o caminhão para RAFAEL trabalhar; que na hora do fato RAFAEL disse que não queria nada; que no dia do velório RAFAEL estava lá procurando quem devia JOACIR para receber; que JOACIR tinha um patrimônio avaliado em seiscentos mil reais, tinha casa, caminhão, carro, chácara que foi RAFAEL quem vendeu; que a arma do crime foi encontrada na casa do RAFAEL com toda certeza; que desde que RAFAEL tentou matar JOACIR nunca mais conversou com ele; que a bala que causou o óbito de seu irmão partiu da arma encontrada na casa de RAFAEL; que um dia antes dos fatos JOACIR falou que iria para Cuiabá comprar um pneu, e passou na casa de RAFAEL e avisou que iria comprar um pneu; que na noite anterior aos fatos alguém viu VANDERSON e RAFAEL andando em uma moto verde; que ouviu dizer que RAFAEL falava que ele ia ficar rico; que quando chegou no local dos fatos RAFAEL já estava la; que RAFAEL sabia que JOACIR iria para Cuiabá no dia dos fatos; que RAFAEL comentou que sabia quem tinha matado JOACIR mas que não tinha certeza; que o motivo da primeira briga que JOACIR teve com RAFAEL por dinheiro e quem disse isso foram varias pessoas; que não prestou depoimento em delegacia quanto a estes fatos, mas JOACIR prestou, e não sabe se teve ação penal contra RAFAEL; que RAFAEL falava para os outros na rua que ele queria a parte dele da herança; que no velório viu o advogado Ronan que tratava de um caso para a família, e RAFAEL aproveitou e falou com ele lá sobre isso; que Solange e Vera Lucia conheciam JOACIR e RAFAEL, Vera Lucia tinha bastante conhecimento de JOACIR e RAFAEL.

Os informantes JOENIL e JOCINIL afirmam que RAFAEL não tinha bom relacionamento com a vitima JOACIR, e que após a morte de JOACIR, o acusado RAFAEL queria ficar com a herança de JOACIR, e que RAFAEL já tinha atentado contra a vida de JOACIR há muito tempo atrás.

A testemunha JOADILSON TOMAS MARTINS, investigador de policia, em depoimento prestado em juízo declarou em síntese que se recorda dos fatos; que no sábado a noite no dia anterior foi tomada uma moto de assalto de um conhecido que lhe ligou e na PM fizeram o boletim de ocorrência para ele na hora; que no outro dia cedo, por volta das 11h o conhecido falou que a moto foi a mesma usada nos assaltos e na morte do vulgo JACARE; que foi até o local do homicídio e foi até o local onde aconteceu os assaltos, na Pax e no mercado, a mesma dupla segundo as informações das vitimas que relataram as características das vitimas; que os assaltantes foram até a saída, que imprimiu varias fotos e apresentou para varias vitimas, e as testemunhas afirmaram que os assaltantes eram muito parecidos com esses dois VANDERSON e JOEDISOM; que na Pax uma das pessoas reconheceu o VANDERSON como quem estava com a arma; que a mesma arma foi encontrada com RAFAEL; que foi no mercado Presépio as testemunhas acharam que as características eram muito parecidas com VANDERSON e JOEDISOM; que as testemunhas disseram que virou a moto e foram em direção a saída da cidade; que as pessoas disseram que os assaltantes viraram com a moto e saíram correndo, e o rapaz olhou para traz e deu tiros, e esse tiro acertou o passageiro do carro que seria o JOACIR; que no outro dia conversou com VANDERSON e parentes da vitima JOACIR, e pelas características indicavam que seria VANDERSON; que parentes da vitima disseram que ligaram para VANDERSON para ajuda -los, e VANDERSON disse que não poderia porque estava em Cangas; que perguntou para um dos irmãos da vitima qual era o telefone, e disseram que era da Vivo, e disse que a Vivo não pega em Cangas, e afirmou que VANDERSON estaria mentindo; que no outro dia conseguiram prender VANDERSON; que VANDERSON negou tudo mas foi reconhecido pelo policial WILSON, como quem estava na moto e atirou contra ele, e depois que atirou para traz que acabou pegando o JOACIR que veio a óbito; que chegaram até a arma de fogo através de parente irmão de JOACIR, que falou que JOACIR tinha passado para seu enteado RAFAEL; que fizeram busca e apreensão na casa de RAFAEL e encontraram a arma de fogo que RAFAEL tentou jogar no vizinho em uma bolsa; que RAFAEL confessou que emprestou a arma para VANDERSON para ver se achava o cara que atentou contra sua vida que tem até um b.o sobre isso; que RAFAEL disse que perguntou para VANDERSON se ele estava envolvido na morte de seu pai, e ele disse que não estava, mas que depois que recebeu a arma RAFAEL acreditou que foi VANDERSON; que dias depois RAFAEL sofreu um atentado e acharam que era JOEDISOM; que o proprietário da arma era JOACIR, que deixou com RAFAEL, e RAFAEL passou para VANDERSON para ver se ele achava esse rapaz; que VANDERSON aproveitou e usava a arma para fazer assaltos; que JOACIR estava naquele local pois foi buscar uma peça para ir para Cuiabá; que viu RAFAEL no local do crime e tinha muita gente lá; que havia desentendimentos entre RAFAEL e JOACIR mas depois ficava tudo de boa entre eles; que o policial reconheceu apenas um deles o VANDERSON que atirou contra ele; que conversou com varias pessoas e pela dinâmica JOACIR morreu com um só tiro, que os assaltantes depararam com o policial e efetuaram disparos contra ele, acabaram se desequilibrando da moto e caindo; que correndo a pé e JOACIR estava por aquele local saindo com o carro, que ouviu dizer que VANDERSON nem conheceu quem estava no veiculo e atirou para traz no veiculo que quase encostou nele, e acabou acertando a tempora da vitima JOACIR que veio a falecer no local.

A testemunha investigador de policia Joadilson declarou em juízo que VANDERSON e o acusado JOEDISOM foram suspeitos de cometer assaltos na cidade de Poconé, e que as testemunhas relataram a aparência dos assaltantes que eram muito semelhantes as de JOEDISOM e VANDERSON, entretanto não se verifica nos autos o suposto reconhecimento das testemunhas em relação ao acusado JOEDISOM.

Declarou ainda a testemunha Joadilson que a arma de fogo utilizada no homicídio foi encontrada na casa do acusado RAFAEL, que sabia de desentendimentos entre JOACIR e RAFAEL mas que depois tudo ficava bem entre eles. Nota -se que o investigador de policia Joadilson declara fatos semelhantes ao do policial militar Wilson, de que os assaltantes, sendo um deles VANDERSON estaria em fuga e trocaram tiros com Wilson, e na fuga a pé VANDERSON veio a atirar para traz e atingiu o veículo onde estava a vitima JOACIR que veio a óbito com um tiro que atingiu sua tempora”.

Inicialmente cabe ressaltar que, não é possível, neste momento processual, verificar de forma incontestável, a ausência de autoria sustentada nas razões recursais.

Nesta fase, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de tarefa analítica minudente de seus elementos, mas apenas, volto a repetir, faz-se um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Trago também à lição de Paulo Rangel:

“
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como conseqüência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.
”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, deve restringir-se a verificar a existência de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, evitando-se exame aprofundado da prova, sob pena de se influir na decisão dos senhores membros do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

No presente caso, pelas provas produzidas nos autos, é possível verificar indícios de autoria do réu Rafael, uma vez que segundo os depoimentos dos agentes policiais, ao cumprirem o mandado de busca e apreensão na residência do recorrente, à princípio, este tentou dispensar a arma de fogo que foi utilizada no homicídio, que estava em sua posse.

Ademais, segundo os depoimentos das testemunhas (irmãos da vítima), o recorrente supostamente não tinha uma relação boa com seu padrasto, diante de brigas de herança, assim como, em tese, antes do homicídio, o acusado Rafael teria atentado contra a vida do ofendido com uma barra de ferro.

Em que pese o recorrente apresentar outra versão dos fatos, alegando, resumidamente, que não tentou dispensar a arma de fogo, bem como afirmou que no dia do crime a arma estava com Vanderson Norberto Germano da Silva, e somente após ele teria devolvido, além de descrever que sua relação com a vítima sempre foi ótima, e não tinha nenhum motivo para mandar ceifar sua vida, tais versões devem ser melhor analisadas e levadas ao julgamento do Tribunal do Júri.

Assim, não obstante as alegações da defesa, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação do recorrente na morte da vítima.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto ao crime de homicídio qualificado que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de impronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)” (RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Vê-se, portanto, que o juiz ao proferir a decisão de pronúncia o fez justamente por verificar
in casu,
a presença de indícios suficientes a julgar procedente o juízo provisório de admissibilidade da culpa, entendendo por bem encaminhá-lo ao Tribunal Popular, quem detém a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, examinando minuciosamente as provas que serão apresentadas.

Nesse diapasão:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

“Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.” (Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, 4 ed. 1999, p. 549).”

Neste diapasão:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 413, §1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 2. Não se cogita excesso de linguagem, uma vez que as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado as provas constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o agravante submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, "d", da CF/88. 3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1542335/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)

Ressalto que a pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem por fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação,
cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas aptas a constituírem o juízo de certeza necessário para eventual condenação ou absolvição.

Logo, d
emonstrados os indícios suficientes de autoria e comprovada a existência de crime, a pronúncia do acusado é medida que se impõe, devendo, pois, a matéria ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença, ocasião em que os Jurados legitimamente decidirão com o apoio de todo
complexo probatório e conforme a consciência de cada um
, inexistindo alicerce para acolhimento do pedido de impronúncia.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Alega a defesa também que inexiste provas nos autos sobre a ocorrência
do crime conexo previsto no artigo 288, parágrafo único do Código Penal
e indícios mínimos de autoria
.

Sabemos que para caracterizar o crime de associação criminosa é necessária a demonstração da associação de 03 ou mais pessoas, com o fim específico de cometer crimes.

Neste contexto, a associação criminosa é crime formal, que se consuma sem a produção do resultado naturalístico, consistente na efetiva perturbação da paz pública. Portanto, no momento em que três ou mais pessoas se associarem para o fim específico de cometer crimes, colocando em risco a paz pública, ainda que nenhum delito venha a ser efetivamente praticado, a associação criminosa está consumada.

Na hipótese, restou demonstrado indícios de que o recorrente se associou com mais 02 (duas) pessoas, para supostamente ceifar a vida de seu padrasto Joacyr, uma vez que, apesar do juiz de primeiro grau ter despronunciado o acusado Joedisom Francisco, ficou evidente dos autos, à princípio, que teria 03 (três) pessoas envolvidas, pois o policial
Wilson Ferreira Rodrigues Júnior visualizou 02 (duas) pessoas na moto.

Portanto, o crime de associação criminosa,
in casu
, conexo ao de homicídio, não pode ser retirado da apreciação do Júri. Embora seja ele, regra geral, crime de competência do juízo singular, havendo conexão com um crime doloso contra a vida, a competência para julgamento de ambos será do Tribunal do Júri, em obediência às regras dispostas no art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Registro, neste contexto, que apenas a prova incontroversa pode ensejar a subtração do caso ao julgamento pelo Júri Popular. Se o acervo dos autos não permite, de plano, a absolvição do crime conexo (associação criminosa), deve-se deixar ao Conselho de Sentença a decisão final.

DAS QUALIFICADORAS

Pretende a defesa o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, por serem manifestadamente contrárias as provas do processo.

É de sabença que, as qualificadoras, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

Quanto a qualificadora do motivo fútil, preleciona Cleber Masson:

“Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado. Exemplo: Age com motivo fútil o cliente que mata o dono do bar pelo fato de este ter lhe servido cerveja quente. Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal. O motivo fútil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral, deve ser apreciado no caso concreto, de acordo com o id quod plerumque accidit, ou seja, levando em conta a máxima da experiência, os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana” [Direito Penal: Parte Especial, vol. 2, 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2017, p. 29].

No mesmo sentido, é a lição de Rogério Greco:

“O inciso II do § 2o do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil. Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’.

[...]

Enfim, motivo fútil é aquele no qual há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente” [Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 15. ed. Niterói: Impetus, 2018, p. 30].

Cito, por fim, Heráclito Antônio Mossin:

“Do ponto de vista etimológico, fútil, na qualidade de qualificadora subjetiva, é todo o comportamento que é frívolo, leviano, mesquinho. Assim, o agente que tira a vida de seu semelhante por essa razão, merece considerável repulsa não só em termos legais, bem como sob o quadrante social. Em termos jurisprudenciais, é fútil o crime praticado por razão insignificante, sem importância, totalmente desproporcionada em relação ao crime, em vista de sua banalidade. É a desconformidade entre a pequeneza da provocação e a grave reação criminosa que o sujeito lhe impõe e que não pode explicar a ação criminosa; é aquele que é insignificante, desarrazoado, despropositado, ínfimo, mínimo e tão desprovido de razão que deixa o crime, por assim dizer, vazio de motivo.

Ainda aqui merece destaque a lição de Nelson Hungria:

“O motivo é fútil quando notavelmente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime de que se trata. Se o motivo torpe revela um grau particular de perversidade, o motivo fútil traduz o egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral. Não se deve confundir o motivo fútil com o motivo injusto; este embora desconforme com a ética ou com o direito, pode não ser desproporcionado como antecedente psicológico do crime’. Daí por que, havendo animosidade, desentendimento ou mesmo inimizade entre réu e vítima, fica excluída a qualificadora estudada” [Júri: Crimes e Processo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 38/39]”

In casu
, existem indícios de que o apelante não teria motivos para mandar matar a vítima, como também existem indícios de que teria mandado matar por questões de herança e que não tinha um bom relacionamento com o ofendido, uma vez que há nos autos testemunhas que relatam ambas as versões, na qual deverá ser melhor analisado pelo Conselho de Sentença, pois o decote das qualificadoras na sentença de pronúncia somente deve ser realizado quando manifestamente contrárias as provas, o que não acontece no presente caso.

Portanto, neste momento não se deve impedir que o Conselho de Sentença avalie o motivo fútil, pois como visto no processo existe adminículos probatórios que exigem uma análise mais apurada para que possa acolher ou afastar a referida qualificadora.

Sendo assim, justifica-se a admissão do motivo fútil, “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

No mais, concernente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, trago o teor a exposição de motivos do Código Penal, a respeito do tema:

“[...] São também qualificativas do homicídio as agravantes que traduzem um modo insidioso da atividade executiva do crime (não se confundindo, portanto, com o emprego de meio insidioso), impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima (como a traição, a emboscada e a dissimulação etc.) [...]” (Vade Mecum, coordenação Darlan Barroso e Marco Antonio de Araújo Junior.7 ed. São Paulo: RT, 2015. p. 551)

Na análise dos autos, tenho que o pedido não comporta provimento, uma vez que o conjunto probatório apresenta indícios razoáveis da configuração da referida qualificadora no fato criminoso narrado na exordial acusatória, pois segundo os depoimentos prestados, principalmente do policial Wilson Ferreira Rodrigues Júnior, testemunha ocular dos fatos, na qual relatou: “
que a vítima JOACIR ia saindo de carro de um restaurante quando eles passaram do lado do carro e atiraram na vítima que veio a óbito
” (Sic.), ou seja, supostamente os agentes cometeram o homicídio a mando do recorrente, não havendo, à princípios, uma razão remota ou próxima que pudessem fazer a vítima perceber um comportamento homicida, pois chegaram inesperadamente, sem que o ofendido pudesse esboçar qualquer tipo de reação, e em tese, efetuaram 01 (um) disparo de arma de fogo, o que reduziu a capacidade de defesa.

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

[...] “Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE no 6384/2018). Se não resultar evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘d’). “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2)” (N.U 1018539-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020,Publicado no DJE 14/02/2020)

[...] Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. [...] (N.U 1019889-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Desta forma, insta consignar, que o magistrado
a quo
fundamentou a inclusão das qualificadoras de forma concreta e segura para este momento processual, ademais, agiu corretamente, visto que a análise aprofundada das provas constantes nos autos é de competência do Conselho de Sentença, que reúne a competência exclusiva para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Por oportuno, que as qualificadoras imputadas ao recorrente, qual seja motivo fútil e o recurso que dificultou a vítima, foram citadas na decisão de pronúncia, onde, de forma correta, o juízo
a quo
apenas apresentou indícios suficientes para que fossem aplicadas, o que nesta fase é o correto a fazer, sob pena de excesso de linguagem em sua decisão, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a análise aprofundada da qualificadora.

Ademais, o juízo de pronuncia configura-se como uma simples análise da admissibilidade da acusação, não sendo possível, nessa fase processual, ingressar em controvérsias de maior densidade probatória, as quais estão reservadas ao juiz natural da matéria, ou seja, Tribunal do Júri.

Por fim, calha destacar que não há qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstancias do fato, a incluir a autoria e a qualificadora pronunciada, serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença, ocasião em que poderá apresentar as teses que julgar pertinente.

Com essas considerações, mantenho as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, remetendo-se a análise sobre suas incidências ou não ao Colendo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Sustenta a defesa, o direito do recorrente de responder ao processo em liberdade, uma vez que o juiz
a quo
na decisão de pronúncia não apresentou fundamentação genérica e equivocada.

No caso, a prisão preventiva foi devidamente imposta e posteriormente mantida, com elementos concretos que justificam a medida excepcional, conforme salientado na sentença de pronúncia, vejamos:

“
DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO REU RAFAEL ACACIO DOMINGOS

Após criteriosa análise dos autos verifico que subsistem os requisitos para manutenção da segregação preventiva do acusado, eis que da data da decretação da prisão preventiva, não ocorreram fatos que motivem sua revogação, a considerar a pratica o fato de que este tirou a vida de seu próprio pai aparentemente sem motivo algum, e que estava foragido e obstruindo o tramite processual, o que demonstra sua periculosidade e necessidade em se manter a ordem pública, haja vista que há várias testemunhas do crime, e que o acusado ainda será submetido ao Tribunal do Júri.

Há de se ressaltar que a gravidade dos fatos, grande número de testemunhas, torna a demanda complexa, o que reforça a necessidade de segregação do acusado pela conveniência da instrução processual e garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista ainda que o acusado possui executivo pelo cometimento de crime hediondo, demonstrando a reincidência e periculosidade do acusado, o que infere a necessidade de manutenção da prisão preventiva ante a reiteração de conduta delitiva, ordem pública, bem como garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal, e ainda resta a realização do Tribunal do Júri .

Em sua nova redação, os artigos 312 e 313 do CPP dispõem que:

(...)

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (NR).

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais suso mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai a comprovação da materialidade delitiva através Inquérito Policial no 034/2015, Boletim de Ocorrência (fls. 3 e fls. 116/119), Termo de Reconhecimento de Pessoa (fls. 19) Certidão de Óbito (fls. 21), Laudo Pericial de Necropsia (fls. 22/36), Laudo Pericial (fls. 64/75), Auto de Busca e Apreensão Domiciliar (fls. 87), Relatório de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão (fls. 89/90), Boletim de Ocorrência (fls. 91/92), Laudo Pericial no 2.3.2016.21520 -0 I (fls. 101/115), Boletim de Ocorrência (fls. 153 e fls. 155), Termo de Reconhecimento de Pessoa (fls.159), Boletim de Ocorrência (fls. 252), Relatório de Investigação no 77/2017, Laudo Pericial (fls. 350/409) e indícios suficientes de autoria, precipuamente diante do depoimento das testemunhas e do próprio acusado que confessa que emprestou a arma de fogo por duas vezes ao acusado VANDERSON com a finalidade de praticar crimes que atentariam contra a vida de pessoas, e acabou por emprestar a arma de fogo que tirou também a vida de seu próprio pai conforme depoimentos já prestados em juízo e em delegacia.

Neste sentido, quanto a garantia da ordem pública, segundo afirma o professor Nestor Távora:

(...)

Portanto, a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, a fim de fazer cessar a ação delituosa, encontra -se bem delineada nos autos, uma vez que o réu tinha a posse da arma de fogo que tirou a vida da vitima JOACIR, o que demonstra indícios de seu intento homicida ou ainda que este se associou de forma permanente junto de VANDERSON com a finalidade de cometer crimes.

Portanto, diante dessas circunstâncias depreende -se a gravidade concreta da conduta do acusado e, por conseguinte, exsurge a necessidade de garantir a ordem pública e instrução criminal.

Envereda -se por esse talho, o colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:

(...)

A periculosidade do réu encontra -se corroborada em sua reincidência em crimes dolosos, na inexistência de desentendimento anterior entre o acusado e a vítima.

(...)

Cumpre salientar que, em consulta ao site do Tribunal de Justiça, verificou -se a existência de executivo de pena em nome do denunciado pelo cometimento de crime doloso, demonstrando a reincidência e periculosidade do acusado, o que infere a necessidade de manutenção da prisão preventiva ante a reiteração de conduta delitiva, ordem publica, bem como garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal. No que tange ao pressuposto da conveniência da instrução criminal, afirma Aury: “[...] é empregada quando houver risco efetivo para a instrução, ou seja, “conveniência” é um termo aberto e relacionado com ampla discricionariedade, incompatível com o instituto prisão preventiva, pautada pela excepcionalidade, necessidade e proporcionalidade, sendo, portanto, um último instrumento a ser utilizado. Feita a ressalva, a prisão preventiva para a tutela da prova é uma medida tipicamente cautelar, instrumental em relação ao (instrumento) processo. Aqui o estado de liberdade do imputado coloca em risco a coleta da prova ou o normal desenvolvimento do processo, seja porque está ameaçando, constrangendo ou subornando testemunhas, vítimas ou peritos. [...]” (LOPES JUNIOR, op. cit., p. 636. ) Destarte, o requisito ora citado serve como meio de atendimento ao devido processo legal, voltado pelo seu aspecto de garantir a livre produção de provas, o que se faz necessário tendo em vista que o réu ainda será submetido ao Tribunal do Júri. Estando a constrição da liberdade satisfatoriamente alicerçada em elementos concretos, evidenciada a gravidade do crime e o modus operandi, mostram -se insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP), a considerar a reincidência do réu.

Oportuno o julgado do Supremo Tribunal Federal:

(...)

A garantia de aplicação da lei penal permite com a imposição da prisão preventiva, evitar a fuga do agente e fazer com que a sentença penal não se torne inócua, com a eficaz aplicação de eventual pena cominada.

Em análise aos argumentos da defesa, não verifico nenhuma nuance que justifique a alteração da base fática e teórica presente no momento da decretação da prisão preventiva, e tampouco o excesso de prazo.

No caso em estudo, os autos revelam que a custódia cautelar do acusado foi decretada em razão de minuciosa investigação policial, fundamentada na garantia da ordem pública e periculosidade, consubstanciada no fato narrados nos boletins de ocorrência constantes nos autos.

Pelo exposto, com escoro no art. 312 e art. 313, incisos I e II, ambos do CPP MANTENHO a prisão preventiva de RAFAEL ACACIO DOMINGOS”.

A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020).

Nesse passo, a respeitável decisão encontra-se suficientemente fundamentada também nesse ponto, dela se podendo extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, em face da persistência dos requisitos e pressupostos da medida extrema.

No caso sob examine, o acusado teve a prisão preventiva decretada com fundamento, inicialmente, na prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito que restaram evidenciadas pelo Juízo
a quo
, bem como pela gravidade concreta do delito, uma vez que, o recorrente supostamente
foi o mandante do homicídio de seu pai.

Ademais o acusado possui processo executivo de pena, e apesar da defesa alegar que os fatos aconteceram em 06/05/2010 e que cumpriu integralmente sua pena,
sabe-se que se a extinção da punibilidade se efetivou após o trânsito em julgado da condenação, a sentença penal continua apta a caracterizar a reincidência, tal como ocorre na prescrição da pretensão executória. E conforme consulta ao sistema de acompanhamento processual de 2a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso –
Primus
, foi concedido ao recorrente livramento condicional em 21 de novembro de 2016.

No mais, insta consignar que os fundamentos da decretação da prisão preventiva do recorrente foram analisados no
habeas corpus
n.o 1016878-39.2019.8.11.0000 e no
habeas corpus
n.o 1015069-77.2020.8.11.0000, na qual em ambos denegou-se a ordem por unanimidade, vejamos:

Habeas corpus
n.o 1016878-39.2019.8.11.0000:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2o, II E IV DO CP – NEGATIVA DE AUTORIA – WRIT CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA – AÇÃO MANDAMENTAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA –REINCIDÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais o paciente é reincidente.

Habeas corpus
n.o 1015069-77.2020.8.11.0000:

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2o, II e IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – NEGATIVA AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA – AÇÃO MANDAMENTAL – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – MOTIVAÇÃO BASEADA EM APURAÇÃO DO CASO CONCRETO – PANDEMIA (COVID-19) – RISCO À SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO COMPROVADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

No caso em tela, a prisão preventiva e sua manutenção restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não há de falar em ausência de contemporaneidade para a decretação da segregação cautelar, em razão da gravidade da conduta apurada e da necessidade de garantir a ordem pública.

A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.

No que tange pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

Por sua vez, ao ser pronunciado, o juiz de primeiro grau, verificou-se que os requisitos da prisão preventiva permaneciam, e manteve a segregação cautelar, pois não houve alteração fática posterior e que subsistem os requisitos legais da prisão cautelar”.

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do presente caso, bem como a suposta gravidade do delito processado, além do recorrente ser reincidente e o fato de que o acusado permaneceu segregado durante a instrução processual, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSEDIAR POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, CRIANÇA, COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARMAZENAR, POR QUALQUER MEIO, FOTOGRAFIA, VÍDEO OU OUTRA FORMA DE REGISTRO QUE CONTENHA CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRAFIA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTOS DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. REQUISITOS DA PREVENTIVA JÁ ANALISADOS POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RHC 96.341/RS. MERA REITERAÇÃO. RÉU PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme precedente desta Quinta Turma, a manutenção da custódia cautelar, por ocasião de sentença condenatória superveniente, não possui o condão de tornar prejudicado o habeas corpus em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo. Precedente. [...]. (HC n. 620.0035/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) 2. Na hipótese, os fundamentos utilizados na sentença, em relação à necessidade da prisão, em nada inovaram quanto ao decreto constritivo originário, apenas negando o direito do recurso em liberdade. 3. A aventada ausência dos requisitos autorizadores para a custódia cautelar bem como a alegada ausência de contemporaneidade já foram apreciadasnesta Corte no julgamento do RHC n. 96.341/RS que visava à revogação do decreto prisional e foi desprovido, cuida-se, portanto, de mera reiteração. 4. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 591.586/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) ”

“[...] A decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos que justificam a medida excepcional. A jurisprudência das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. ” (N.U 1005383-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019”

Neste diapasão, presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, bem como que o mesmo permaneceu segregado cautelarmente durante toda a instrução criminal, impõe-se a manutenção da prisão da recorrente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Rafael Acácio Domingos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021